Tribunal: STF
Processo: RHC 270924
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Santo Donizeti de Paula contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no AgRg no RHC nº 225.170/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso no artigo 138, caput, e, por duas vezes, no artigo 139, caput, combinados com o artigo 141, incisos II e III, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal - CP (e-doc. 4).
Neste recurso (e-doc. 84), alega-se a violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa devido à negação tácita do requerimento expresso de sustentação oral. Defende também a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional diante do não enfrentamento de teses centrais, limitando-se a invocar a Súmula 182/STJ.
Narra, ainda, a ocorrência de ne bis in idem, uma vez que “o Recorrente demonstrou que responde mais de uma persecução penal pelos mesmos fatos, inclusive com absolvição reconhecida em revisão criminal, o que impede nova persecução” (e-doc. 84, p. 4).
Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, ne bis in idem e litispendência, além de determinar o trancamento da persecução penal duplicada. Subsidiariamente, pugna pela cassação do acórdão recorrido.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os fundamentos da decisão agravada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, a qual inviabiliza o conhecimento do agravo quando não há impugnação específica das razões do decisório impugnado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 78)

O recurso revela-se manifestamente incabível.
Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 

“Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).

Perfilhando esse entendimento:

“(...)
2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.
Dê-se baixa imediata, independentemente de publicação da presente decisão, ao Tribunal de origem.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente